Tribunal: TJSP
Processo: 2266160-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial contra devedor solvente. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSeg e SUSEP. Insurgência da credora. Expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Inteligência do art. 438 do CPC e do Provimento CSM no1864/2011. Recomendação de utilização do sistema Bacenjud (atual Sisbajud), que não afasta a expedição de ofício em papel para realização de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial contra devedor solvente. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSeg e SUSEP. Insurgência da credora. Expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Inteligência do art. 438 do CPC e do Provimento CSM no1864/2011. Recomendação de utilização do sistema Bacenjud (atual Sisbajud), que não afasta a expedição de ofício em papel para realização de pesquisa não atingida pelo Sistema existente. Possibilidade de realização de pesquisa no CNSEG e SUSEP sobre a existência de investimentos de aplicações financeiras sigilosas. Pedido que deve ser acolhido somente para o fim de pesquisa, com análise da viabilidade da constrição em momento posterior, pelo juízo "a quo". Decisão reformada. Recurso provido.